Tribunal: STF
Processo: RE 574217
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes.



    1. Verificada a identidade entre a matéria em discussão nestes autos e outra cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pela Corte, aplica-se ao caso a sistemática processual própria desse instituto.



    2. Manutenção da decisão com que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.